Tribunal: TCU
Processo: 025.275/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10037/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.275/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Santos Pereira (XXX.435.886-XX); Elissandra Cristina Rocha Guimaraes Carvalho (XXX.650.706-XX); Fabio Martins Ferreira (XXX.970.660-XX); Genilza Ramos (XXX.076.304-XX); Lisa Fernanda Lackmann Cherulli (XXX.724.006-XX); Luiz Antonio Ribeiro (XXX.468.366-XX); Mayra Emanuelly Silva Balbino (XXX.563.054-XX); Raphael Lanza e Passos (XXX.307.336-XX); Rosilene Regina Garcia (XXX.719.933-XX); Tulio Henrique Ebaid Salem (XXX.569.246-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.